Tribunal: TJDFT
Processo: 0744207-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. RESERVA DE BENS DA HERANÇA. LIBERAÇÃO DE BENS DA MEEIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte inventariante/meeira contra decisão que, nos autos de autos de inventário,condicionou a homologação do esboço de partilha e a consequente liberação dos bens da meeira à manifestação do Juízo da 21a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o qual havia, anteriormente, determinado a reserva de fundos no inventário, no montante de R$4.821.027,49 (quatro milhões oitocentos e vinte e um mil vinte e sete reais e quarenta e nove centavos). O pedido de concessão de antecipação da tutela recursal foi indeferido.
2. O recurso foi distribuído a esta Relatoria em razão da prevenção desta 7a Turma Cível, decorrente dos seguintes agravos de instrumento: (i) n. 0741255-85.2024.8.07.0000, desta Relatoria, não conhecido, ante a perda superveniente de objeto e inovação recursal; e (ii) n. 0742925-61.2024.8.07.0000, de relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo, parcialmente conhecido e desprovido para manter a suspensão do processo por 30 (trinta) dias.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar (i) se o bloqueio judicial sobre os bens do de cujus, ocorrido na origem, atinge a meação e (ii) se é possível o levantamento imediato dos valores pertencentes à meeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A meação não se confunde com a herança, constituindo direito próprio do cônjuge sobrevivente, decorrente do regime de bens, não integrando o monte partilhável.
5. As obrigações provenientes de atos ilícitos atribuídos a um dos cônjuges não se comunicam à meação do outro, salvo prova de reversão em proveito do casal, nos termos do art. 1.659, IV, do Código Civil, o que não se verifica na hipótese.
6. Se inexiste decisão judicial que imponha reserva de fundos ou indisponibilidade sobre a meação, revela-se indevida a condicionante que subordina a sua liberação à anuência de Juízo que deliberou exclusivamente sobre a penhora no rosto de autos de bens da herança.
7. O processo de inventário de origem deve ter seu regular prosseguimento, com o pagamento das dívidas do espólio e reserva dos fundos bloqueados, seguido da homologação do esboço de partilha e a consequente liberação dos bens livres de impedimento, os quais inclui os da meeira.
8. No julgamento do agravo de instrumento n. 0742925-61.2024.8.07.0000, esta 7a Turma Cível decidiu que a antecipação de quinhão ou meação em inventário, antes da partilha, é medida excepcional, que exige a comprovação inequívoca de necessidade, não sendo suficiente o critério etário isoladamente. Na oportunidade, foi verificado que, no particular, inexiste comprovação de que a meeira necessite do adiantamento da meação para subsistência, estando a questão protegida pela coisa julgada formal/material e preclusão, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.